Tribunal: STF
Processo: RE 103148
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-04-17
Data de publicação: 1985-04-17

Ementa:
INTERDITO PROIBITORIO - QUESTÃO CONSTITUCIONAL (ARTIGO
119, I, 'D', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) NÃO
PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356).
OBICES DO ARTIGO 325, V, 'C' E VIII DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.